Tribunal: STF
Processo: RE 183216
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ERRO MATERIAL. Uma vez
constatado erro material, cumpre corrigi-lo, e se isso se faz
mediante apreciação de embargos declaratórios, chega-se ao
provimento destes últimos. Hipótese na qual se mencionou a imunidade
recíproca das pessoas jurídicas de direito público, quando, na
verdade, em jogo se fazia a referente às entidades educacionais.